Tribunal: TCU
Processo: 019.860/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão de irregularidade das contas, débito e multa em TCE instaurada pelo FNS devido a pagamentos irregulares realizados nos exercícios de 2002, 2004 e 2008 com recursos do SUS transferidos ao Município de Mesquita/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de reconsideração contra o Acórdão 8287/2021-TCU-Segunda Câmara , alterado em sede de embargos pelo Acórdão 444/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o débito imputado pelo subitem 9.2 do Acórdão 8287/2021-TCU-Segunda Câmara ao recorrente e, por extensão, as multas imputadas aos demais responsáveis não-recorrentes pelo subitem 9.4 do referido decisum , nos termos do art. 281 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais responsáveis.